Tribunal: TJSP
Processo: 1048352-12.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: José Reynaldo
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2015-01-13

Ementa:
*Apelação. Execução. Embargos do Devedor. Vales ou pagarés emitidos no Uruguai em favor de empresa que explora jogos de azar com concessão estatal. Títulos executivos extrajudiciais no País em que criados. Aplicação do art. 9o e § 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Possibilidade de sua execução no Brasil porque neles indicada a cidade de São Paulo como praça de

Ementa:
*Apelação. Execução. Embargos do Devedor. Vales ou pagarés emitidos no Uruguai em favor de empresa que explora jogos de azar com concessão estatal. Títulos executivos extrajudiciais no País em que criados. Aplicação do art. 9o e § 1o da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro (LINDB). Possibilidade de sua execução no Brasil porque neles indicada a cidade de São Paulo como praça de pagamento. Emitente domiciliado no Brasil. Aplicação da Convenção de Havana de Direito Internacional Privado também chamada de Código Bustamante ratificada pelo Decreto 18.871, de 13.8.1929. Títulos executivos à luz do direito nacional. Emissão para o pagamento de dívida de jogo. Atividade lícita no país em que contraída a dívida em razão do uso de linha de crédito fornecida pelo cassino. Exigibilidade no Brasil em virtude da exceção posta no § 2o do art. 814 do Código Civil. Vedação do enriquecimento sem causa e afastamento da má-fé do devedor sem ofensa à ordem pública nacional. Sentença reformada. Embargos do devedor julgados improcedentes. Recurso provido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2015.0000004029
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1048352-12.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
BALUMA S/A, é apelado GERALDO DE ALMEIDA CAMARGO FILHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão:Deram provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e CERQUEIRA LEITE.
São Paulo, 13 de janeiro de 2015.
José Reynaldo
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1048352-12.2013.8.26.0100 -
2
VOTO No: 18834
APEL. No: 1048352-12.2013.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
JUIZ: Lúcia Caninéo Campanhã
APTE.: Baluma S/A
APDO.: Geraldo de Almeida Camargo Filho
*Apelação. Execução. Embargos do Devedor. Vales ou
pagarés emitidos no Uruguai em favor de empresa que
explora jogos de azar com concessão estatal. Títulos
executivos extrajudiciais no País em que criados.

Aplicação do art. 9o e § 1o da Lei de Introdução às Normas
do Direito Brasileiro (LINDB).
Possibilidade de sua
execução no Brasil porque neles indicada a cidade de São
Paulo como praça de pagamento. Emitente domiciliado no
Brasil. Aplicação da Convenção de Havana de Direito
Internacional
Privado
também
chamada
de
Código
Bustamante ratificada pelo Decreto 18.871, de 13.8.1929.
Títulos executivos à luz do direito nacional. Emissão para
o pagamento de dívida de jogo. Atividade lícita no país em
que contraída a dívida em razão do uso de linha de crédito
fornecida pelo cassino. Exigibilidade no Brasil em virtude
da exceção posta no § 2o do art. 814 do Código Civil.
Vedação do enriquecimento sem causa e afastamento da má-
fé do devedor sem ofensa à ordem pública nacional.
Sentença reformada.
Embargos do devedor julgados
improcedentes. Recurso provido.*
Ao relatório da sentença de fls. 243/245 acrescenta-se
que embargos do devedor opostos por Geraldo de Almeida Camargo Filho à
execução fundada em título extrajudicial requerida por Baluma S/A sob
alegação de que as notas promissórias exequendas foram emitidas como
linha de crédito para jogo em cassino no Uruguai, veda da cobrança de
dívida de jogo também pelo Código Civil Uruguaio foram julgados
procedentes e extinta a execução com a condenação da embargada nas
custas e honorários de advogado fixados em 10% do valor atribuído à
causa.
Embargos de declaração opostos pela embargada (fls.
249/251) em que alega omissão sobre a aplicação do art. 814, § 2o do
Código Civil foram rejeitados pela decisão de fls. 260.
Embargos de declaração opostos pelo embargante ( fls.
252/259) sob alegação de omissão de condenação da verba honorária
também no processo de execução extinto em virtude do acolhimento dos
embargos do devedor também foram rejeitados pela decisão de fls. 260.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1048352-12.2013.8.26.0100 -
3
Apela a embargada vencida pleiteando a reforma total
da sentença, alegando em primeiro lugar o engano na fundamentação ao
entender que a dívida em questão não seria cobrável de acordo com a
legislação uruguaia. Afirma a abstração e autonomia dos vales

verdadeiras notas promissórias, emitidos no Uruguai (Punta Del Este) tendo
como praça de pagamento São Paulo, Brasil. Consequentemente não há se
ser invocada a causa debendi como impediente de sua cobrança, seja à luz
do direito uruguaio, seja da Convenção Uniforme sobre Letras de Câmbio e
Notas Promissórias (Convenção de Genebra) a que o Brasil aderiu e fez
integrar o sistema jurídico nacional como lei ordinária, por força do Decreto
n. 57.663/1966. Alega, ainda, a exigibilidade deflui tanto da lei uruguaia
como da brasileira, em virtude de ser tratar de jogo lícito operado por
empresa concessionária de serviço público, invocando, para tanto julgado
da Suprema Corte de Justiça do Uruguai a entender que os jogos e apostas
que são realizados ao amparo da atividade dos cassinos regulamentada
pelo Estado se enquadram no estabelecido nos artigos 2.169, inc. 2, 2178 e
2181 do Código Civil, motivo pelo qual o ordenamento jurídico uruguaio
confere ação civil aos apostadores para reclamar em juízo o devido pelas
apostas devidas e não pagas. Invoca os pareceres firmados por Advogados
uruguaios a afirmar a possibilidade da cobrança dos empréstimos feitos aos
seus clientes, inclusive se o empréstimo é utilizado para jogar no cassino.
Aplicando-se ao caso o art. 9o da Lei de Introdução ao Código Civil,
rebatizada como Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, para
qualificar e reger as obrigações aplicar-se-á a lei do país em que se
constituírem. Os títulos obedeceram a forma exigida para sua criação e o
crédito por eles representado é exigível pela lei daquele país. Se examinada
a causa debendi, aplica-se a exceção do § 2o do art. 814 do Código Civil
Brasileiro que exclui da vedação de cobrança as dívidas de jogos e apostas
legalmente permitidos. Finalmente, sustenta que não ofende a ordem
pública nacional a determinação da Justiça de cobrança de divida de jogo
contraída por brasileiro no exterior. Invoca jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, deste Tribunal e de outros Tribunais, para pedir o
provimento ao recurso de sorte a serem julgados improcedentes os
embargos do devedor com a inversão da sucumbência e fixação dos
honorários no patamar máximo do art. 2o, § 3o do Código de Processo Civil,
bem como a aplicação da multa prevista no art. 740, parágrafo único e a
sanção do artigo 17, III todos do mesmo Código.
Recurso preparado, recebido e processado com
resposta do apelado que sustenta a ineficácia probatória dos affidavits
produzidos pelos Advogados uruguaios não registrados em Cartório de
Registro de Títulos e Documentos e emitidos sem observância das normas
da Convenção de Direito Internacional Privado de Havana incorporada ao
sistema jurídico brasileiro pelo Dec. 18.871/1929. A possibilidade da
discussão da causa debendi, a inadequação da legislação invocada, seja no
tocante ao direito uruguaio como ao brasileiro e a incidência da norma
brasileira de ordem pública (art. 814 do Código Civil) que veda a cobrança

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1048352-12.2013.8.26.0100 -
4
das dívidas de jogo porque estas não obrigam a pagamento. Invoca o Dec.-
Lei 9.215/46 que proibiu os jogos de azar no Brasil e que se encontram em
vigor após a curta vigência da permissão de funcionamento dos bingos
pelas chamadas Lei Zico e Lei Pelé, revogadas pela Lei 9.981/2000, donde
ser plenamente aplicável o art. 17 da Lei de Introdução porque ilegais e
contrários aos bons costumes os jogos de azar em território nacional.
Sustentam a inaplicabilidade das multas postuladas na apelação porque
inexistente o dolo da parte e ainda em virtude de a defesa deduzida
constituir exercício regular do direito de defesa e acesso à jurisdição.
Entende aplicável a inversão do ônus da prova previsto no Código de
Defesa do Consumidor porque o hotel é fornecedor de serviços e o hóspede-
jogador consumidor, pedindo o desprovimento do recurso.
É o relatório.
Em nenhum momento do presente processo foi
determinada a prova da vigência do direito estrangeiro a ser feita por meio
do affidavit, que obedece requisitos estabelecidos do Código Bustamante ,
ou seja por certidão devidamente legalizada, de dois advogados em
exercício no país de cuja legislação se trate (Convenção de Direito
Internacional Privado, ratificada e posta em vigor no Brasil pelo Dec. 18.871,
de 13.8.1929).
Na verdade, ambas as partes trouxeram opiniões legais
firmadas por Advogados uruguaios apontando as normas em se encontram
em vigor naquele país acerca das dívidas de jogo e sua exigibilidade, sendo
incontroverso o fato de que, naquele País, o jogo de sorte ou azar, é
atividade lícita praticada em cassinos cujo funcionamento é autorizado pelo
Estado.
E a ausência de divergência dispensa a prova por meio
de affidavit firmado nos termos do art. 409 do Código Bustamante.
Com isso, merece rejeição a preliminar deduzida pelo
apelado acerca de sua ineficácia ou imprestabilidade para dar suporte à
pretensão da apelante.
De resto, é capciosa a alegação na medida em que
também o apelado faz uso de opinião legal firmada por Advogado uruguaio
(fls.11/12 e 16) sem o cumprimento dos requisitos do art. 409, acima
referido.
Em perfeita harmonia com o disposto no art. 9o e
parágrafo 1o da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro, como foi
rebatizada a antiga Lei de Introdução do Código Civil, para qualificar e reger,
as obrigações aplicar-se-á a lei do país em que se constituírem, e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1048352-12.2013.8.26.0100 -
5
destinando-se a obrigação a ser executada no Brasil e dependendo de
forma essencial, será esta observada, admitidas as peculiaridades da lei
estrangeira quanto aos requisitos extrínsecos do ato.
Cuidando da matéria cambial, e antes da assinatura da
Lei Uniforme de Genebra, mas também com ela não colidente, a Convenção
de Havana ou Código Bustamante estabeleceu em seu art. 263 que a forma
do saque, endosso, fiança, intervenção, aceite e protesto de uma letra de
câmbio, submete-se ao lugar em que cada um dos ditos atos se realizar. E
no art. 271 é explicita a extensão dessas regras “as notas promissórias,
vales e cheques”.
O processo de execução é instruído por vales emitidos
pelo apelado em favor da apelante em que consta a promessa de
pagamento do seu valor à favorecida ou à sua ordem (ex. fls. 34).
Segundo o que se obtém da doutrina estrangeira,
justificando a afirmação de que se cuida de obrigação tipicamente cambial
aquela resultante do vale ou pagaré têm-se que de acordo com o art. 125 do
Código Comercial Uruguaio, naquilo em que não expressamente previsto,
são aplicáveis aos vales, pagarés e conformes, as disposições gerais da
presente lei e as especiais relativas à letra de cambio.
Nuri E. Rogrigues Olivera e Carlos E. Lopez Rodrigues,
destacam que o vale, pagaré ou conforme tem uma estrutura distinta da
letra de câmbio. No vale, pagaré ou conforme quem o cria promete pagar
seu valor por si mesmo; a letra contém uma ordem de pagamento que se
imputa ao sacado. O vale, conforme ou pagaré é um documento formal.
Deve conter certos enunciados que revistam caráter essencial e outros em
que a Lei prevê as consequências de uma omissão. O específico é que
deve conter “a promessa incondicional de pagar uma soma determinada de
dinheiro” (art. 120 do DL 14.701) (cf. Manual de Derecho Comercial
Uruguayo, Vol. 5 Derecho Cambiario Uruguayo, Tomo I, Títulos Valores, 1a
Ed., 2005, Fundación de Cultura Universitária, Montevideo, Uruguay, p.
189/191).
Na mesma ordem de ideias, Rodolfo Mezzera Alvarez,
afirma que o art. 932 equipara, com uma só definição os vales, bilhetes ou
pagarés e diz que são “uma promessa escrita pela qual uma pessoa se
obriga a pagar, por si mesma, uma soma determinada de dinheiro”. Desta
definição se depreende que a característica mais importante dos vales ou
pagarés é a de que neles o subscritor, a pessoa que os emite, se obriga
diretamente a pagar por si mesma a suma em dinheiro indicada no
documento. Ao contrario, na letra de cambio, o sacador se obriga a fazer
pagar por um terceiro, pelo sacado. Os vales ou pagarés são títulos de
crédito, similares à letra de cambio, especialmente porque o art. 934
estende aos mesmos as disposições ditadas para as letras, em tudo quanto
lhes possa ser aplicado. (Curso de Derecho Comercial, Tomo IV La Casa de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1048352-12.2013.8.26.0100 -
6
Comercio, Los Títulos de Crédito em General y La Letra de Cambio, 5a Ed.,
1998, Fundación de Cultura Universitária, Montevideo, Uruguay, p.337).
E este autor aponta a qualidade de título executivo dos
vales, conformes e pagarés, de acordo com as normas de direito processual
contidas no Decreto Ley 14.701 (op. cit., p. 209).
A tais vales, conformes ou pagarés, segundo disposto
no art. 125 do referido Decreto Ley, cujo texto com tradução juramentada se
encontra reproduzido nos autos, se aplicam as disposições gerais de que
trata aquela lei e as especiais relativas á letra de cambio, dentre outras o
exercício da ação cambial e afirmado o seu caráter de título executivo no
art. 107.(cf. fls. 143/144).
Disto resulta que os vales ou pagarés que instruem o
processo de execução foram criados de acordo com os requisitos formais da
lei uruguaia e que, naquele país são dotados de força executiva para a sua
cobrança.
E mais, esses vales, preenchem todos os requisitos para
a validade da nota promissória postos no art. 75 da Lei Uniforme de
Genebra (exceto a denominação), aplicando-se-lhes a extensão da
disciplina cambiária conforme previsto no art. 271 do Código Bustamante,
constituindo, assim, títulos executivos à luz da lei brasileira (Código de
Processo Civil, art. 585, I, se entendido serem equiparados à nota
promissória ou VIII porque a lei do país em que criados os considera títulos
extrajudiciais e deve ser aplicada em virtude da norma citada da Lei de
Introdução e da disposição especial do Código Bustamante).
Mas a dívida deve ser cobrada no Brasil, porque os
títulos contém a indicação de ser o domicilio ou praça de pagamento, São
Paulo SP, porque nela domiciliado o apelado.
Não tendo os títulos circulado, segundo iterado e notório
entendimento jurisprudencial, é de todo admissível a perquirição da causa
debendi, do motivo para a emissão do título, ainda que se os considere
como títulos comerciais por conter a cláusula à ordem.
Dos elementos dos autos ficou claro que o apelado,
como apostador, usou uma linha de crédito, firmando os diversos vales que
instruem a inicial exatamente para aparelhar o mútuo.
A r. sentença acolheu a defesa do embargante, ora
apelado, no sentido da impossibilidade da cobrança da dívida de jogo ante o
disposto no art. 814 do Código Civil e art. 17 da Lei de Introdução.
Ressalvada a convicção do eminente magistrado e dos
doutrinadores por ele citado, a hipótese não é de cobrança de dívida de jogo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1048352-12.2013.8.26.0100 -
7
de azar, jogo ilícito, a que se refere o citado art. 814, e isto porque, a
exceção do § 2o do mesmo artigo permite a cobrança quando os jogos ou
apostas sejam legalmente permitidos.
Essa disposição, que não encontra correspondente no
Código Civil de 1916, vem ratificar a posição do Estado Brasileiro frente ao
jogo e aposta.
Como bem destacado pelo apelado, até 1946 a pratica
do jogo era livre, tornando-se proibida a partir da edição do Dec.-Lei 9.215,
que contem uma exceção reafirmada no § 3o do mesmo art. 814 relativa aos
prêmios oferecidos ou prometidos para o vencedor em competição de
natureza esportiva, intelectual ou artística, desde que os interessados se
submetam às prescrições legais e regulamentares.
Vale anotar que as corridas de cavalos têm
regulamentação especial (L7.291/84 e Dec. 96.992/88), o que leva à
afirmação de que, por ser atividade expressamente regulamentada, escapa
à vedação do caput do 814, que impediria a exigibilidade do prêmio pelo
apostador ou a cobrança pelo mantenedor do turfe aquilo que o apostador
perdeu com uso de recursos por ele fornecidos.
Indisputável, também, que na vigência da chamada Lei
Pelé, o funcionamento dos bingos foi regular, e que os prêmios podiam ser
cobrados pelos vencedores e as dívidas dos jogadores exigidas pelos
estabelecimentos. No sentido da exigibilidade dos cheques emitidos para
pagamento de dívidas contraídas nesses estabelecimentos na sua vigência
citam-se, exemplificativamente os julgados deste Tribunal nas Ap.
0176024-30.2007.8.26.0100, 17a Câmara de Direito Privado, rel. Des.
Afonso Bráz; AP 9079256-24.2009.8.26.0000, 17a Câmara de Direito
Privado, rel. Des. Nelson Jorge Júnior; Ap. 0139866-39.2008.8.26.0100, 20a
Câmara
de
Direito
Privado,
rel.
Des.
Rebello
Pinho;
Ap.
0034281-12.2005.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado, rel. Fernandes
Lobo; Ap. 9161910-68.2009.8.26.0000, 14a Câmara de Direito Privado, rel.
Des. Tarciso Beraldo e Ap. 915 3435-94.2007.8.26.0000, 16a Câmara de
Direito Privado, rel. Des. Maury Bottesini.
Num cenário jurídico bastante semelhante ao destes
autos, com um regime jurídico quase idêntico, encontra-se precedente no
direito comparado, consistente em julgado do Tribunal Supremo de
Espanha, por sentença de 23.2.1988, em que interpretando o art. 1798 do
Código Civil de 1888, que impede a cobrança do que se ganha em jogo de
azar e veda a repetição do que foi pago a esse título, em face da legislação
posterior de 1977 e outras normas estatais que tenham legalizado ou
regulado determinados jogos de azar, ainda que não tenha derrogado os
preceitos do Código Civil dedicados à matéria, obriga a uma interpretação
de todo o conjunto adequada à realidade social do tempo presente, que
conduz a excluir a existência de causa torpe ou ilícita no jogo legalizado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1048352-12.2013.8.26.0100 -
8
desde o momento em que a própria lei expressamente o regula ou
regulamenta. E o argumento central do julgado foi o da manutenção do
princípio constitucional da segurança jurídica e a seriedade do tráfico
comercial no qual se integra plenamente a prática do jogo naqueles locais e
cassinos que, obedecidas as específicas exigências legais, fazem de tais
jogos objeto próprio de sua atividade pública (El País, Archivo, Viernes, 26
de febrero de 1988 , El Supremo declara exigibiles das deudas de juego,
noticia
obtida
em
24.11.2014,
in
site
htpp://elpais.com/diario/1988/02/26/sociedad/572828402_850215.html)
Constitui fato notório que os cassinos uruguaios
funcionam com autorização legal e o próprio apelado, na inicial dos
embargos destaca que a apelante é uma pessoa jurídica de direito
estrangeiro, de nome fantasia “Conrad Casino”, sediada no Uruguai, e tem
por objeto a exploração de atividade hoteleira e de cassino (jogos de azar).
A apelante, por seu turno noticia a prorrogação da concessão por mais vinte
anos.
E o ora apelado, nos ns. 2 a 5 do item I da inicial de
embargos, afirma que serviu-se dos serviços de hotelaria e do cassino, bem
como de uma “linha de crédito”, para suprir as apostas que fez, e que, em
virtude da má sorte, converteu-se na dívida de U$ 70,000.00.
Se a divida fosse cobrada em território uruguaio
nenhuma escusa teria o apelado para buscar fugir da demanda, ainda que a
sua citação tivesse ocorrido em território nacional, isto porque o C. Superior
Tribunal de Justiça concedeu exequatur ao cumprimento de uma carta
rogatória de citação de cidadão brasileiro, a requerimento de um cassino
norte-americano, sendo jusrogante o Tribunal Superior de Nova Jérsei,
entendendo que “não ofende a soberania do Brasil ou a ordem pública citar
alguém a se defender contra cobrança de dívida de jogo contraída e exigida
Estado estrangeiro, onde tais pretensões são lícitas”, (Ag na Carta
Rogatória n. 3.198
US, Corte Especial, rel. Min. Humberto Gomes de
Barros, v.u., j. 30.6.2008, Dje 11.9.2008).
Mas o credor submeteu-se à jurisdição brasileira, e não
se vislumbra qualquer ofensa à ordem pública na cobrança do débito.
Reitere-se, a obrigação se rege, de acordo com o art. 9o
da Lei de introdução pelas normas do País em que se constituírem.
Os vales, que têm a mesma eficácia das notas
promissórias, foram emitidos no Uruguai, obedecidos os requisitos da lei
local, tendo por causa o uso confessado de uma linha de crédito ofertada
pela favorecida.
Usou o dinheiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1048352-12.2013.8.26.0100 -
9
Jogou.
Perdeu.
Em caso de jogo lícito em território nacional, entendeu o
C. Superior Tribunal de Justiça que contrato de empréstimo firmado entre o
apostador e a banca, (Jockey Clube de São Paulo) era válido e não havia
nulidade da execução do mútuo concedido para a prática de apostas, dada
a licitude da modalidade de jogo, não se aplicando na espécie a vedação de
sua cobrança pelo Código Civil. (Resp n. 1.070.316-SP, 3a T., rel. para
acórdão Min. Massami Uyeda, n.p. maioria, Dje 3.8.2010).
Porém, em se tratando de dívida de jogo contraída no
Exterior, apontam em nota Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luis
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca que: “considerando a
antinomia de dois sistemas jurídicos, caracterizada pela pretensão de
cobrança de dívida de jogo, contraída no exterior, onde as atividades
oriundas de jogos e apostas são consideradas lícitas, inexigível no
ordenamento jurídico brasileiro, aplica-se a regra locus regit actum prevista
no art. 9o da LICC como forma de evitar o enriquecimento sem causa por
parte do devedor que abusou da boa-fé do credor emitindo cheque de conta
encerrada, sob pena de atentar-se à ordem pública, no sentido que lhe dá o
Direito Internacional Privado”(RT 763/105: TJDFT, EI 44.921/97, maioria,
ementa da redação) (in Código Civil e legislação civil em vigor, 31 a Ed. ,
Saraiva, 2012, p. 297, nota art. 814 A, cit. parcial).
Em caso análogo, em que é parte a ora apelante, a E.
23a Câmara de Direito Privado, por maioria, em v. acórdão relatado pelo
eminente Des. Sérgio Shimura, entendeu ser lícita a cobrança, estado assim
ementado:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO - JOGOS DE AZAR

JOGO AUTORIZADO - NOTAS PROMISSÓRIAS -
Título executivos extrajudiciais, nos termos do art. 585,
inciso I, do CPC - Instrumento autônomo e abstrato de
confissão de dívida, emitido pelo devedor que,
unilateralmente, promete o pagamento de quantia em
dinheiro, no termo assinalado na cártula - Frente à
autonomia e literalidade da nota promissória, cumpre ao
devedor o encargo de provar, além do pagamento, que
o título não tem causa ou que a sua causa é ilegítima -
No presente caso, o crédito representado pelas notas
promissórias não tem origem ilícita, considerando que a
prática de jogos de azar é permitida na Cidade de Punta
Del Este, Uruguai, local onde foi contraída a dívida que
ensejou a emissão dos títulos. Assim, não se trata de
cobrança de dívida de jogo, mas de execução dos títulos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1048352-12.2013.8.26.0100 -
10
representativos dê obrigação contraída licitamente, e
que não foram adimplidos em seus respectivos
vencimentos. Logo, a discussão sobre a causa
subjacente torna-se irrelevante, porquanto o dever de
pagar os títulos subsiste - Sentença de improcedência
dos embargos mantida - Recurso desprovido.” (cf. Ap.
9132482-12.2007.8.26.0000, j.184.2012)
Como bem observou o eminente Min. Humberto Gomes
de Barros no julgamento do exequatur à carta rogatória, “se é certo que
nosso ordenamento não obriga ao pagamento de dívidas de jogo ou aposta
(contraídas em solo nacional fique claro!), não é menos correto que rejeita
o enriquecimento sem causa (CC, art. 884) e a má-fé (CC, arts. 113, 187 e
422)”.
Este é o foco da questão.
O apelado não nega, antes afirma, ter usado a linha de
crédito e emitido os títulos.
Reconhece a dívida, mas invoca a escusa do art. 814
que, todavia, diz respeito apenas aos jogos ilícitos, segundo a vigente lei
brasileira.
Negar a possibilidade da cobrança da divida oriunda de
jogo lícito é abrir as portas ao enriquecimento sem causa e à prevalência da
má-fé daquele que constitui a dívida com o propósito de não honrá-la.
De resto, a cobrança da dívida de jogo decorrente de
atividade juridicamente lícita já é prevista na exceção do § 2o do art. 814 do
Código Civil, aplicável ao caso.
E em razão dessa exceção, não é possível invocar o
preceito genérico do art. 17 da Lei de Introdução como fez o apelado e que
somente teria cabimento no caso da aplicação pura e simples do caput do
art. 814 do Código Civil.
Por estes motivos o meu voto dá provimento ao recurso
para julgar improcedentes os embargos e inverter os ônus da sucumbência.
JOSÉ REYNALDO
Relator